Tribunal: TJES
Processo: 0000429-66.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000429-66.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAICON BENEVENUTI MORETH

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ATROPELAMENTO. CONDUÇÃO SEM HABILITAÇÃO E OMISSÃO DE SOCORRO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado por homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, §1º, I e III, do CTB), à pena de 03 anos de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos (prestação de serviços e prestação pecuniária fixada em 20 salários-mínimos), além da proibição de obter habilitação por 04 meses.

A defesa requer: (i) afastamento da majorante de omissão de socorro e reflexos no cálculo da prestação pecuniária; (ii) reconhecimento de culpa concorrente da vítima para reduzir a pena; (iii) redução da fração de aumento na terceira fase; (iv) diminuição do valor da prestação pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se deve ser afastada a causa de aumento do art. 302, §1º, III, do CTB, por suposto risco pessoal ao agente; (ii) saber se há prova de culpa concorrente da vítima apta a repercutir na dosimetria; (iii) saber se é desproporcional a fração de aumento de 1/2 na terceira fase, diante da incidência de duas majorantes; (iv) saber se o valor da prestação pecuniária deve ser reduzido por alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A causa de aumento do art. 302, §1º, III, do CTB somente é afastada quando comprovada impossibilidade de prestar socorro sem risco pessoal real, o que não se evidenciou no caso; além disso, não houve sequer adoção de providências mínimas de auxílio, como acionar serviço de emergência.

5. A alegação de culpa concorrente não prospera, pois inexiste prova concreta de contribuição relevante da vítima para o evento, não bastando hipótese defensiva; ademais, não há compensação de culpas no Direito Penal quando demonstrado nexo causal e previsibilidade do resultado.

6. A exasperação de 1/2 na terceira fase mostra-se proporcional diante do reconhecimento cumulativo de duas causas de aumento (condução sem habilitação e omissão de socorro), com pena-base no mínimo, inexistindo ilegalidade ou desproporção manifesta.

7. A redução da prestação pecuniária exige demonstração mínima e objetiva da incapacidade econômica, o que não foi apresentado; a assistência pela Defensoria Pública, por si só, não autoriza a diminuição automática do quantum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Mantém-se a majorante do art. 302, §1º, III, do CTB quando não comprovado risco pessoal real que inviabilizasse o socorro e o agente não adota providências mínimas de auxílio. 2. A culpa concorrente da vítima, para repercutir na dosimetria, exige prova concreta de contribuição relevante para o evento, não bastando alegação hipotética. 3. É proporcional a fração de aumento de 1/2 na terceira fase quando incidentes cumulativamente duas majorantes do art. 302, §1º, do CTB e a pena-base foi fixada no mínimo. 4. A redução da prestação pecuniária pressupõe prova idônea de hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a mera assistência pela Defensoria Pública.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CTB, art. 302, §1º, I e III; CP, arts. 44 e 45, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
não indicada no voto fornecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000429-66.2023.8.08.0032

APELANTE:
MAICON BENEVENUTI MORETH

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

MAICON BENEVENUTI MORETH
, em razão de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 302, §1º, incisos I e III, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena total de 03 (três) anos de detenção, em regime inicial aberto, bem como à proibição de se obter habilitação pelo prazo de 04 (quatro) meses, sendo posteriormente substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no importe de 20 (vinte) salários-mínimos.

Em suas razões recursais de ID nº 16290421, a defesa requer, em suma, o afastamento da majorante da omissão de socorro, inclusive no que toca ao cálculo da prestação pecuniária, a consideração da culpa concorrente da vítima com o efeito de diminuir a pena, a redução da fração de aumento de pena aplicada na 3.ª fase e, por fim, a diminuição da prestação pecuniária.

Contrarrazões ministeriais foram devidamente apresentadas no ID nº 16290423, pugnando pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça, em parecer acostado sob ID nº 17844989.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar
os argumentos nele contidos.

Pois bem.

Consta dos autos que, no dia 24/04/2023, por volta das 13h56min, na Rua da Pratinha, em Mimoso do Sul/ES, o apelante, conduzindo motocicleta em via pública, sem ser habilitado e em velocidade incompatível com a via, atropelou João Batista Delabeneta, que transitava de bicicleta no acostamento, deixando, ademais, de prestar socorro à vítima, a qual veio a falecer dias depois em decorrência das lesões sofridas.

A instrução foi regularmente conduzida, com a colheita de prova oral em audiência, destacando-se os depoimentos testemunhais e o interrogatório do réu, além da prova pericial atinente ao óbito, concluindo o magistrado singular pela procedência da denúncia quanto aos incisos I e III do §1º do art. 302 do CTB.

I – DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA OMISSÃO DE SOCORRO

A defesa pugna pela exclusão da causa de aumento prevista no art. 302, §1º, III, do CTB, sob o argumento de que o apelante deixou o local por medo de ser “linchado”.

Ocorre que o inciso III só deixa de ser aplicado quando fica comprovado que o socorro não podia ser prestado sem risco pessoal. Por isso, não basta dizer que teve medo ou que se sentiu ameaçado; é preciso prova concreta de um risco real à integridade física, capaz de justificar sair do local e não tomar nenhuma medida de ajuda.

In casu
, os elementos do processo indicam que, após o atropelamento, o acusado deixou o local sem prestar qualquer auxílio à vítima, e não há prova consistente de que existisse risco efetivo que impedisse o socorro.

Além disso, prestar socorro não significa apenas permanecer no local. Mesmo que o agente não pudesse ficar ali por algum motivo, ainda assim era possível adotar providências mínimas, como acionar o serviço de emergência ou buscar ajuda de terceiros, o que não foi feito.

Assim, como não se comprovou risco pessoal real e ficou demonstrada a inércia do agente quanto a qualquer providência de auxílio, deve ser mantida a causa de aumento do inciso III.

II – DA ALEGADA CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA

Quanto à alegação de culpa concorrente, a defesa sustenta que esse fator deve ser considerado na dosimetria, para reduzir a pena de forma proporcional e conforme a individualização da reprimenda.

Entretanto, ainda que se admita, em tese, que a vítima possa ter cometido alguma imprudência, isso não afasta automaticamente a responsabilidade do acusado, uma vez que no Direito Penal, não existe
“compensação de culpas”.
Ou seja, mesmo que a vítima tivesse contribuído de algum modo, o acusado continua respondendo se ficou comprovado que sua conduta teve relação direta com o resultado e que o ocorrido era previsível dentro das circunstâncias do caso.

Além disso, para reconhecer culpa concorrente, é indispensável prova concreta de que a vítima contribuiu de forma relevante para o acidente, não bastando mera hipótese defensiva. No presente caso, os depoimentos indicam que a vítima trafegava em sua mão de direção, devagar e próxima à calçada, sem qualquer indício de manobra inesperada, entrada repentina na pista ou outra conduta que tenha concorrido para o evento.

Portanto, não havendo prova de contribuição efetiva da vítima, e permanecendo demonstrado que o resultado decorreu da conduta do acusado, não há motivo para reconhecer culpa concorrente ou reduzir a pena com base nessa alegação.

III - DA FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA NA TERCEIRA FASE

A defesa sustenta excesso na fração de aumento, alegando insuficiência de fundamentação específica para o patamar de 1/2, sobretudo por reputar a ausência de habilitação circunstância “objetiva” e por afirmar que a omissão de socorro não teria prejudicado o atendimento.

Contudo, a referida alegação não precede, pois a pois a pena foi fixada pelo método trifásico, com pena-base fixada no mínimo (02 anos), sem agravantes/atenuantes e sem causas de diminuição, e com exasperação de metade na terceira fase, diante do expresso reconhecimento de duas majorantes do §1º (incisos I e III).

O patamar eleito, portanto, mostra-se coerente com a presença cumulativa das causas de aumento e guarda proporcionalidade com a gravidade concreta reconhecida, sobretudo porque a condução sem habilitação e a evasão sem socorro, consideradas em conjunto, evidenciam maior reprovabilidade e censurabilidade do comportamento, exatamente como destacado no parecer ministerial.

Assim, ausente ilegalidade ou desproporção manifesta, impõe-se a manutenção da fração aplicada.

IV - DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA

Por fim, quanto ao pleito de redução do valor da prestação pecuniária (20 salários-mínimos), observa-se que a sanção substitutiva foi fixada nos termos do art. 45, §1º, do Código Penal, em favor dos familiares da vítima, tendo o magistrado realizado a substituição com base nos arts. 44 e seguintes do CP.

Ademais, não há, nos autos, elementos concretos e idôneos que permitam aferir a real situação econômica do acusado e, por consequência, demonstrar que o valor fixado se mostra incompatível com sua capacidade de pagamento. Com efeito, a redução da prestação pecuniária pressupõe prova mínima da alegada hipossuficiência, mediante documentos ou informações objetivas sobre renda, despesas, patrimônio ou outras circunstâncias financeiras relevantes, o que não foi apresentado.

Assim, a simples circunstância de estar assistido pela Defensoria Pública, por si só, não constitui parâmetro suficiente para concluir incapacidade econômica absoluta ou para impor, automaticamente, a redução do
quantum
, sobretudo quando ausente qualquer elemento que evidencie desproporção concreta do valor em relação à condição financeira do condenado.

Diante disso, inexistindo prova concreta de incapacidade econômica incompatível com o valor fixado e não se verificando desproporção evidente em relação aos objetivos da pena substitutiva, não há fundamento para alterar o valor estabelecido.

Razão pela qual,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.